Tribunal: TJES
Processo: 5010759-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5010759-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: JOSE MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010759-70.2022.8.08.0000

AGVTE
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGVDO
:
JOSÉ MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I.
O
Supremo Tribunal Federal
possui entendimento firmado de que o marco para aplicação da lei que disciplina a submissão do crédito ao sistema de execução por meio de precatório é o trânsito em julgado da sentença.
Tema 972.

II.
Ao julgar o
RE n. 870.947
o STF definiu que
o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997
(
com redação data pela Lei n. 11.960/2009
)
não é aplicável para o fim de correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Deve incidir
o IPCA-E.

III.
Aos créditos devidos
a servidores e empregados públicos
devem ser aplicados os índices de correção monetária conforme tese firmada pelo julgamento do Tema 905 do STJ.

IV. Recurso conhecido e improvido.
Julgamento dos
Embargos de declaração prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
do recurso e negar-lhe provimento
e julgar prejudicado os
aclaratórios
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento e julgar prejudicado os aclaratórios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010759-70.2022.8.08.0000

AGVTE
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGVDO
:
JOSÉ MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

cinge-se a aferir a
juridicidade
da
Decisão proferida
e desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
nos autos do cumprimento de sentença engendrado por
JOSÉ MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA
.

O juí
zo rejeitou a exceção de pré-executividade
1

sobre premissa de que não há
vício de matéria de ordem pública a ser examinada, mas tão somente a tentativa de que se aplica ao caso a Lei Municipal nº 2.087/2018, apesar da exaustiva fundamentação delineada quanto a sua inaplicabilidade.

Inicialmente fora destacado que
sobre o assunto,
que
o Supremo Tribunal Federal, na dinâmica da repercussão geral, firmou o entendimento que a
“
Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.
(Tema 972)
”,
esclarecendo no voto condutor do RE 729.107/DF, da lavra do em. Ministro Marco Aurélio, que o marco de aplicação deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial,
in verbis
:

“
[...] No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal.”

Desse modo, a lei que fixa o valor limite para expedição do RPV não possui efeitos retroativos para obstar o pagamento de título executivo regularmente constituído antes do início de sua vigência.

Desse modo,
verifica-se que
a sentença exequenda,
confirmada por este colegiado,
transitou em julgado em
24/04/2015
(
conforme se verifica em consulta ao sistema de acompanhamento processual unificado do TJES
).

Trato continuativo
, a
Lei Municipal
2.087/2018

foi publicada em
21 de agosto de 2018
,
motivo pelo qual,
não
deve ser aplicada para limitar o valor do RPV
.

Quanto ao excesso de execução,
entende e agravante que
deve
ser aplicado juros da caderneta de poupança, na forma do artigo 12, da Lei nº 8.177/91, segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 870.947(tema 810, do STF).

Contudo, destaque-se
que o STF decidiu
que

o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação data pela Lei n. 11.960/2009,
não é aplicável
, para o fim de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
indicando os índices em casos de condenação referente a servidor público
(diferenças remuneratórias por progressão)
. Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ATUALIZAÇÃO E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. TR. INCONSTITUCIONALIDADE. RE N. 870.947/SE. TEMA N. 810/STF. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A decisão anteriormente proferida pela Sexta Turma deu parcial provimento ao recurso especial para determinar que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios e a correção monetária fossem calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com as sucessivas alterações legais.

2. Contudo,
o STF, no julgamento do RE n. 870.947, submetido ao rito da repercussão geral (Tema n. 810/STF), firmou orientação no sentido de que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação data pela Lei n. 11.960/2009, não é aplicável, para o fim de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devendo incidir o IPCA-E.

3. Na esteira desse entendimento, ficou consolidado nesta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018 (
Tema n. 905/STJ
), o entendimento de que
as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos
: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

4. Exercido o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, para dar parcial provimento ao agravo regimental, para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos moldes do decidido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.495.146/MG (Tema n. 905/STJ) e do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema n. 810/STF).

(AgRg no REsp n. 1.022.555/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Por tais fundamentos, as teses trazidas pelo agravante não tem acolhimento, mantendo-se a decisão agravada por seus fundamentos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

J
ulgo prejudicad
o

os
embargos de declaração.

É como Voto.

DE. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

[...]
No caso dos autos, o excipiente busca a alteração da decisão proferida nestes autos por meio da exceção de pré-executividade, nada obstante, tenho que assiste razão ao excepto em sua alegada preliminar, vez que ausentes os requisitos tornar a execução nula, requisitos estes contidos no Art. 803 do CPC. Não ataca a exceção nenhuma vício de matéria de ordem pública, mas tão somente a aplicabilidade da Lei Municipal nº 2.087/2018, tentando alterar a decisão de fls. 278/278-v, que exaustivamente fundamentou a inaplicabilidade dos efeitos da referida lei municipal. Dessa feita, a exceção de pré-executividade em tela não é adequada, para rediscutir matéria já resolvida pelo judiciário, restando inclusive já transitado em julgado (STJ – Agint no AREsp: 1776307 SC 2020/0271010-1) Diante do exposto,
REJEITO

a exceção de pré-executividade, e determino o prosseguimento da execução.
[...] (sic)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.